Tribunal: TJDFT
Processo: 0735602-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E SUCESSÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INVENTÁRIO. DÍVIDAS DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PATRIMÔNIO DISTINTO ENTRE O ESPÓLIO E A SOCIEDADE EMPRESÁRIA. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por inventariante, alegando omissão no acórdão embargado, sob os argumentos de que (i) a decisão teria apenas reproduzido a fundamentação da decisão liminar, sem análise aprofundada do mérito; (ii) haveria violação à segurança jurídica e prejuízo ao patrimônio do espólio em razão da exclusão das dívidas empresariais do esboço de partilha; e (iii) seria necessária a inclusão das dívidas das sociedades empresárias no inventário, diante da participação do falecido como sócio e codevedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não analisar de forma suficiente a necessidade de inclusão das dívidas de sociedades empresárias no esboço de partilha, considerando a participação do falecido como sócio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado fundamenta-se no art. 49-A do Código Civil, que dispõe sobre a separação patrimonial entre a pessoa jurídica e seus sócios, ressaltando que as dívidas pertencentes às sociedades empresárias não integram o patrimônio do espólio, salvo demonstração de responsabilidade pessoal do falecido.
4. O juízo de origem analisou detalhadamente os documentos apresentados e concluiu que não há comprovação de que o falecido fosse codevedor das dívidas indicadas, razão pela qual determinou a sua exclusão do esboço de partilha.
5. A decisão embargada seguiu jurisprudência consolidada no sentido de que, na ausência de comprovação de responsabilidade solidária ou indivisível do falecido, as obrigações das sociedades empresárias não podem ser incluídas no inventário.
6. A embargante busca rediscutir o mérito da decisão por meio dos embargos de declaração, o que é incabível, uma vez que essa via processual se destina exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
1. As dívidas de sociedades empresárias das quais o falecido era sócio não integram o patrimônio do espólio, salvo demonstração inequívoca de que ele figurava como codevedor, nos termos do art. 49-A do Código Civil.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 49-A; Código de Processo Civil, arts. 642 e 651.
Jurisprudência relevante citada:
· TJDFT, Acórdão 1873719, 07056377920248070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 04.06.2024, DJE 17.06.2024.